Tribunal: TCU
Processo: 009.564/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Produção de série de vídeos especiais ( 50 minutos ) para televisão, sobre o tema referido. (no da TCE no sistema: 3213/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11683/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor da empresa Hiperativa Brasil Marketing e Produção de Eventos Ltda. e do Sr. Jaime Guilherme de Araújo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 054134, cujo nome é "Caminhos da Democracia"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 61 a 63) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 64); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/1/2010, data limite para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 61, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a Carta de cobrança da prestação de contas 36/2011 (peça 22), de 25/10/2011 , e a Diligência solicitando a prestação de contas (peça 23), de 15/5/2017 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.564/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hiperativa Brasil Marketing e Produção de Eventos Ltda. (07.231.065/0001-97); Jaime Guilherme de Araujo (XXX.590.801-XX). 1.2. Entidade: Hiperativa Brasil Marketing e Produção de Eventos Ltda.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.